Tribunal: STF
Processo: HC 268586
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.040.125/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nos arts. 34 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal”.
De acordo com a denúncia: 

No dia 3 de fevereiro de 2025, por volta das 13h50min, na Avenida Rodesino Pavan, n. 2007, casa, Taquaras, Balneário Camboriú/SC, MATHEUS JOSHUA TRINDADE MOMBAQUE MACHADO, possuía e guardava, maquinário, aparelhos e instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um sistema para cultivo de maconha contendo 4 (quatro) tubos extratores, 1(um) scilogex com resquício de THC, 2 (duas) lâmpadas, 1 (uma) grade de ventilação, 1 (um) exaustor D2, 1 (um) termo hidrômetro, 2 (dois) termômetros, 5 (cinco) timer digital, 1 (um) galão de fertilizante Sensi Bloon e 1 (um) galão de fertilizante Big Bud, 1 (um) rolo de plástico filme, 222 (duzentos e vinte e dois) vasos plásticos, no interior de um quarto/cômodo da residência, o qual confessou em seu interrogatório (vídeo 3 -ev.1, APF1), ter adquirido com o objetivo de cultivar cannabis, tudo conforme auto de apreensão de ev.1, APF1, fl. 20.
Registram os autos que agentes da Polícia Civil foram à residência do denunciado cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC, autos n, 5000399-64.2025.8.24.0505, oportunidade em que localizaram além do sistema de cultivo de entorpecentes supracitado, 1 (um) notebook e 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) pistola, marca TAURUS, calibre .40 com carregador e 8 (oito) munições CBC calibre .401 . Preso, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para tomada das providências cabíveis.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 
  Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. WRIT  IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade, notadamente quando não há flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício, como no caso. 
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, consignou que a arma apreendida não se prestava ao fim específico de fabricação/produção de entorpecentes, de modo que a revisão das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias a fim de aplicar a consunção pretendida é inviável de ser realizada nesta seara diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus, não se podendo olvidar que a esta Corte compete a revisão de seus próprios julgados. 
3. Agravo regimental desprovido. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para declarar a absorção do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 pelo crime do art. 34 da Lei nº 11.343/2006, mediante incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, com a consequente readequação da pena e do regime inicial de cumprimento”.
É o relatório. Decido. 

Inviável o pedido para que a conduta tipificada no art. 16 da Lei 10.826/2003 seja absorvida pelo delito previsto no art. 34 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006. 
Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 
A respeito da matéria, registrou o acórdão impugnado:

[...] a leitura do acórdão impugnado demonstrou que o Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, consignou que a arma apreendida não se prestava ao fim específico de fabricação/produção de entorpecentes, tendo o acusado, em juízo, atribuído sua propriedade a um amigo, circunstância que, a princípio, desnatura a relação de instrumentalidade exigida para a pretendida absorção e inviabiliza a tese defensiva de consunção e aplicação da causa de aumento do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 41/42). 
Concluiu-se, no particular, que a revisão das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias é inviável de ser realizada nesta seara diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus, não se podendo olvidar que a esta Corte compete a revisão de seus próprios julgados.

Nesse contexto, concluiu o STJ pela autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Nesse sentido, é o HC 135.562 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho: “A existência de unidade delitiva, ao invés de concurso material de crimes, não comporta avaliação, ainda que cautelar, na estreita via do habeas corpus, na medida em que pressupõe agudo reexame de fatos e provas”.
Em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 
Além disso, destaca-se que esta Primeira Turma, ao julgar caso análogo, entendeu que é legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. Nesse sentido, confira-se o RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013, assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS (CRFB, ART. 102, II, a). CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/03, ART. 16, IV). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. PLEITOS INCOMPATÍVEIS COM A VIA PROCESSUAL ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ VALORADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O tráfico de drogas, para fins de incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reclama a ausência de habitualidade, cuja aferição in concreto consubstancia matéria de fato, insuscetível de rediscussão na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STF: HC 82.625, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 82.782, 82.493, 82.517, 82.246, Rel. Min Ellen Gracie; HC 82.191, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 82.128, 82.377, 82.839, 82.394, Rel. Min. Carlos Velloso.
2. É juridicamente possível a cumulação material dos crimes de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06) e de porte ilegal de armas (Lei nº 10.826, art. 16, IV), desde que as condutas típicas se revelem autônomas, o que permite o afastamento da regra especial prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.
3. In casu, as instâncias ordinárias assentaram que o recorrente traficava drogas de forma habitual, fazendo do comércio de entorpecentes seu “meio de vida”, bem como concluíram pela existência de provas de que a arma de fogo apreendida era empregada no comércio ilegal de entorpecentes, por isso a imputação autônoma.
4. A rejeição dessas conclusões reclama revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus impetrado no e. STJ.
5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

No mesmo sentido: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas.
3. Ordem denegada.
(HC 132423, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017). 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente